Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão. Impugnação sem efeito suspensivo. Atos executivos. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de atos executivos no cumprimento provisório de decisão antes da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, quando esta não foi recebida com efeito suspensivo.
III. Razões de decidir
3. A impugnação ao cumprimento provisório de decisão, quando não recebida com efeito suspensivo, não impede a prática de atos executivos, inclusive medidas constritivas.
4. Condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação equivale a conferir efeito suspensivo automático, em afronta ao art. 525, § 6o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689510, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 12.04.2023.